Tribunal: TJES
Processo: 5012888-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5012888-14.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: NELSON HENRIQUE DOS SANTOS
AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NA FORMA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 109, I, DA CF. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A competência da Justiça Estadual para apreciar as questões previdenciárias limita-se, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, àquelas que versam sobre acidente de trabalho, sem qualquer ingerência em relação às demais questões existentes entre o segurado e a autarquia previdenciária.
2) “In casu”, sendo a causa de pedir, bem como o pedido referentes à concessão de auxílio-acidente em virtude da ocorrência de um acidente de trabalho, é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a modificação da decisão guerreada para reconhecer a competência da Justiça Estadual de Itapemirim/ES para processar e julgar a ação originária em referência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON HENRIQUE DOS SANTOS
(id 6451503), no qual pretende o reexame da decisão proferida na origem (id 31735927

de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de concessão de auxílio-acidente” (n.º 5002363-89.2023.8.08.0026) proposta em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar a demanda originária e reconheceu a competência da Justiça Federal.

Pois bem, a decisão objurgada declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda que visa o recebimento de auxílio-acidente,
em decorrência de acidente em serviço
, e reconheceu a competência da Justiça Federal.

Irresignado, o autor,
NELSON HENRIQUE DOS SANTOS,
interpôs este agravo de instrumento, visando reanálise do “decisum”, ao argumento de que a ação, na origem, objetiva o recebimento de auxílio-acidente,
tratando-se de benefício acidentário por acidente de trabalho
, de modo que a competência é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF.

Entendo que “[...]
a competência da Justiça Estadual para apreciar as questões previdenciárias limita-se
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
àquelas que versam sobre acidente de trabalho
, sem qualquer ingerência em relação às demais questões existentes entre o segurado e a autarquia previdenciária
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.203549-3/001, Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, J 18/10/2023, DJ 19/10/2023). No mesmo sentido, seguem reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL [...].
Conforme inteligência do art. 109 da Constituição Federal, a competência para apreciar demandas previdenciárias contra o INSS é da Justiça Federal,
à exceção das acidentárias, hipótese em que o processo deverá tramitar perante a Justiça Estadual
.
A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações previdenciárias é definida pela causa de pedir e pelos pedidos estabelecidos na petição inicial, os limites da coisa litigiosa são traçados no momento do ajuizamento da ação
[...~] (TJMG; Apelação n.º 5014767-83.2022.8.13.0313; Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; J 15/02/2024; DJEMG 16/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 109, INC. I, DA CF. SÚMULA Nº 15 DO STJ. SÚMULA Nº 501 DO STF. 1. Sentença que julgou procedente o pedido de auxílio-acidente, ante ocorrência de acidente do trabalho, bem como a relação de causalidade entre ele e as lesões 2.
A competência para julgar causas decorrentes de acidente do trabalho é da Justiça Comum Estadual, conforme art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Súmulas n. 501 do Supremo Tribunal Federal e 15 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. O pedido contido na petição inicial é expresso quanto à natureza acidentária e possui CAT anexado. A parte autora, atualmente com 45 anos de idade, motorista de caminhão, alega que sofreu acidente do trabalho no dia 30/01/2019, vindo a lesionar o pé direito, tendo recebido auxílio-doença acidentário entre 15/02/2019 e 30/07/2019, confirmando, por ocasião da perícia, que o pé direito já havia sido lesionado, em 2016, devido à uma úlcera diabética no Hálux que evoluiu com necrose e exigiu a amputação de dois dedos. 4. O laudo pericial veio a esclarecer, da mesma forma, que as dificuldades que autor possui, ainda que de forma parcial, guardam relação com o acidente de trabalho ocorrido em 2019, portanto, após a amputação dos dedos em 2016. 5. A sentença foi clara em estabelecer benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho. 6. Com base em tais elementos, sequer se pode considerar, para manter na Justiça Federal a competência para processamento do feito, as alegações da autarquia de que inexiste nexo causal entre o acidente de trabalho e as restrições físicas narradas pelo laudo pericial. 7. Remessa necessária e apelação não conhecidas (TRF 3ª R.; Remessa Necessária com Apelação n.º 5110162-93.2021.4.03.9999; SP; Relator: Des. Fed. Raecler Baldresca; Décima Turma; J 08/02/2024; DEJF 15/02/2024).

“In casu”, “[...] sendo [...] a causa de pedir, bem como o pedido referentes à ocorrência de um acidente de trabalho, é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda
[...]" (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.167683-4/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 11/10/2023, DJ 17/10/2023).

Aliás, na situação vertente, o próprio recorrido, INSS, em suas contrarrazões lançadas no id 6756419, reconhece que “[...] em se tratando de julgamento que tem por objeto benefício de natureza acidentária, a competência para o processamento é da Justiça Estadual
, como o exposto abaixo:

‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’ [....]”.

Desse modo, merece reparos a decisão impugnada para se reconhecer que a competência para processar e julgar a demanda em primeiro grau de jurisdição é da Justiça Estadual, por se tratar de benefício pretendido em virtude de alegado acidente de trabalho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
NELSON HENRIQUE DOS SANTOS
(id 6451503)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para modificar a decisão objurgada
(id 31735927

de primeiro grau de jurisdição) e reconhecer a competência da Justiça Estadual de Itapemirim/ES para processar e julgar a ação originária em referência.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/02/2024 às 13:23:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49912429022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.